Tribunal: TJBA
Processo: 8004606-73.2021.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 8004606-73.2021.8.05.0004 – Comarca de Alagoinhas/BA

Recorrente: Álvaro Francisco Rosas Neto

Advogado: Dr. Antônio Renato Sampaio Mendonça (OAB/BA: 10.674)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Samara Moura Valença de Oliveira

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas

Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
FEMINICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I, IV E VI, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL).
PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA.
MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Álvaro Francisco Rosas Neto, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas, que

o

pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
(id. 72639059), que: “[...] denunciado e vítima mantiveram relacionamento amoroso, marcado pelo ciúme excessivo do companheiro em desfavor da companheira, o qual findou no dia 15 de junho de 2020, ocasião em que, após ser agredida fisicamente por Álvaro Francisco Rosas Neto, J. S. S. resolveu terminar a relação. Inconformado com a separação, o denunciado, decidido a ceifar a vida da ex-companheira, passou a ameaçá-la de morte, por meio de mensagens eletrônicas. Assim é que, no dia 27 de junho de 2020, por volta das 18:30h, a vítima se encontrava no quintal da casa onde estava residindo, lavando o cabelo, a fim de retirar um produto que havia aplicado, quando o denunciado, aproveitando-se de que a ex-companheira estava de costas e distraída, utilizando-se da emboscada, eis que posicionado atrás de um muro, e com evidente
animus necandi
, efetuou quatro disparos de arma de fogo, de calibre .22 LR (fl. 34 do IP), contra ela, atingindo-a na região torácica abdominal, na face e na mão esquerda. O resultado morte não foi alcançado, pois a ofendida, apesar das lesões sofridas, conseguiu correr para o interior do imóvel, impedindo novas investidas do denunciado, e foi socorrida, havendo sido encaminhada ao Hospital Regional Dantas Bião, onde recebeu tratamento médico eficaz, consoante relatório médico de fl. 33 do IP. Muito embora tenha realizado diversas diligências, a polícia não logrou êxito na localização do denunciado, o qual se encontra em local incerto e não sabido, desde a prática da conduta delituosa. [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna a Defesa pela impronúncia do acusado, em virtude da insuficiência probatória.

IV –
Ab initio
, impende consignar que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

V – No caso vertente, a tese defensiva acerca da impronúncia não merece acolhida. A materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados, como bem destacado no
decisio
vergastado, por meio do boletim de ocorrência (id. 72639060, p. 5-6), do relatório de investigação policial (id. 72639060, p. 32-33), do relatório médico (id. 72639060, p. 48), do laudo pericial do projétil de arma de fogo (id. 72639060, p. 50), e da prova oral colhida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal.

VI – Quanto à prova oral, destacam-se as declarações da vítima, dos policiais civis Edson Costa Magalhães e Jordan Nascimento Alcântara, e da ex-cunhada da ofendida, Raquel Veríssima, que estava presente no local dos fatos. Observa-se, a partir dos depoimentos transcritos, que os indícios de autoria emergem das declarações da vítima e dos relatos oferecidos pelas testemunhas do rol da acusação, sendo o réu apontado como o único suspeito do delito. Segundo a ofendida, “ele mandava mensagem para ela, dizendo que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém, que se encontrasse ela com alguém, iria matá-la e a pessoa também”, bem como “que ele mandava outras pessoas mandar mensagem para ela, que nessas mensagens ele já afirmou que iria matá-la”. A ex-cunhada da vítima declarou, ainda, que “ele vinha a ameaçando, que se separasse ele poderia fazer algum mal à família dela”.

VII – Ainda no tocante aos indícios de autoria, destaca-se a fundamentação delineada pelo Parquet nas contrarrazões recursais: “[...] A vítima [...] relatou ter sofrido agressões verbais e físicas, inclusive um soco recebido no dia da separação por parte do ex-companheiro. Desde o fim do relacionamento, ela vinha recebendo ameaças de morte por meio de mensagens [...] A mãe da vítima [...] confirmou os maus-tratos que a filha e os netos sofriam por parte do recorrente, mencionando também as ameaças constantes, inclusive por mensagens eletrônicas. Além disso, relatou ter observado pessoas conhecidas de ÁLVARO vigiando a residência de sua filha. O policial Edson Costa Magalhães, que atuou nas investigações, relatou ter encontrado blocos de concreto posicionados estrategicamente atrás do muro da residência, que aparentemente serviriam para proporcionar uma melhor visão do recorrente ao realizar os disparos contra a vítima [...]” (id. 72639882).

VIII – De outra banda, o acusado, em seu interrogatório judicial, negou a autoria do crime, sustentando sua defesa, nas razões recursais, que o autor dos disparos não foi visto pela ofendida ou pelas testemunhas. Ocorre que a dinâmica dos fatos remanesce duvidosa, havendo elementos outros que apontam, em tese, em sentido contrário. De todo o exposto, é de se concluir, dentro dos limites de cognição próprios deste momento processual, que a versão sustentada pelo Ministério Público também encontra supedâneo nos autos, o que permite a pronúncia, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura.

IX – Com efeito, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a materialidade e satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, ou seja, não havendo excludentes comprovadas à exaustão, nem havendo contradições que tornem os indícios muito frágeis, o juízo de certeza deve ser reservado ao Conselho de Sentença, por ser o juízo natural da causa, que deverá decidir sobre o mérito da acusação.

X – Salienta-se que a Constituição, em relação aos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos por meio do Tribunal do Júri, somente podendo o Juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente responsável pelo crime contra a vida, o que não é a hipótese dos autos, sendo este o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

XI –
Portanto, perfilhando o entendimento consignado pela Juíza
a quo
e ao quanto manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, existem prova da materialidade delitiva e indícios suficientes acerca da autoria do Recor
rente pelo crime de feminicídio qualificado tentado, com
petindo, por conseguinte, ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre o acolhimento ou rejeição da acusação.

XII – Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

XIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso.

XIV –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º
8004606-73.2021.8.05.0004
, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como Recorrente, Álvaro Francisco Rosas Neto, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.